Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732357-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF AGRAVADO: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO, DIOGO EGIDIO FERREIRA DE ABREU, BRUNO CASTELANI DINIZ AMORIM, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 137879552, autos originários) proferida na ação civil pública proposta contra CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO e outros, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Firmo a competência. Diante da urgência do pleito, analiso, por ora, somente o pedido de sequestro dos animais. Conquanto persista a independência entre as esferas cíveis e criminal, não há como se desconsiderar as decisões judiciais prolatadas. Diante do teor da decisão contida nos autos 0726816-37.2022.8.07.0001, nota-se que foi deferida a restituição dos cães aos reais proprietários, que não se confundem com o investigado por maus tratos. Ainda, pondera o magistrado que "Lado outro, os animais apreendidos e colocados sob proteção da ONG Projeto Adoção São Francisco não se encontram dentro das orientações consignadas no art. 91 do CP (perda por ser instrumento ou produto de crime), logo, podem ser restituídos aos seus legítimos proprietários, eis que, a priori, devem ser considerados terceiros de boa-fé em relação aos fatos apurados neste caderno investigatório. Nesse sentido, observa-se que os Requerentes não tem envolvimento com os fatos apurados, não foram indiciados ou mesmo são investigados no inquérito policial. Ao que consta, o investigado estava na posse dos cachorros a fim de treiná-los e apresentá-los em exposições especializadas, não existindo qualquer elemento a indicar que os Requerentes possuíam conhecimento sobre os supostos maus tratos a que estavam submetidos seus animais. Ademais, como acima afirmado, os animais em questão não são instrumentos ou produto do crime em apuração neste caderno inquisitorial, tampouco há indícios de que tenham sido adquiridos com os proventos da infração. Ressalto que os cães possuem certificados de pedigrees registrados na Confederação Brasileira de Cinofilia (ID’s 135807750 e 135807762), sendo que o Requerente DIOGO EGÍDIO é criador credenciado por esta mesma Confederação e pela Federação Internacional de Cinofilia (ID 135807771). Insta mencionar que os cachorros de propriedade dos requerentes possuem alto valor de mercado e, ao que tudo indica, participariam de eventos oficiais promovidos e/ou apoiados pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC). O fato de estarem sendo bem tratados pela instituição acolhedora não pode servir como justificativa para impedir a restituição dos animais aos seus verdadeiros proprietários que, ressalte-se, não são investigados no presente apuratório." (id 137828757 - Pág. 5, grifos acrescidos). Discordando a parte ou o Ministério Público da decisão em questão, deve se valer dos meios processuais cabíveis, sendo certo que as percepções do juízo criminal bastam para que se afaste a plausibilidade jurídica do pedido, notadamente diante da indicação de provável desconhecimento dos proprietários dos animais acerca dos fatos nocivos narrados. Assim, indefiro o pedido liminar em questão. No mais, apresente a requerente procuração atualizada, e em que seja possível identificar o subscritor. Ainda, emende a inicial a fim de apresentar causa de pedir quanto aos pedidos de interdição de local e proibição definitiva de posse de animais, bem como quanto aos danos morais coletivos cuja compensação se pretende. Por fim, elucide a legitimidade passiva dos requeridos Distrito Federal e IBRAM. A emenda deve vir na íntegra. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento. Int. Ciência ao MP.” O agravante-autor alega que, conforme laudo pericial produzido no inquérito, constatou-se fortíssimos indícios de materialidade e autoria do crime de maus-tratos aos animais, o que também irá repercutir na esfera cível, por se constituir ilícito civil, haja vista a independência entre as esferas jurídicas criminal e cível. Argumenta que, em qualquer das esferas, cível ou criminal, há a consequência jurídica da perda da guarda dos animais maltratados. Esclarece que os cães apreendidos foram alocados em lares temporários, que são residências de famílias voluntárias que se compadecem da situação dos animais e os recolheram em suas residências até que consigam a liberação da Justiça para adoção. Defende que a alegação dos proprietários dos cães apreendidos que não sabiam dos maus-tratos sofridos pelos animais não rompe o nexo causal das suas condutas culposas. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o sequestro dos animais até o julgamento final da ação civil pública. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de sequestro dos animais que sofreram maus tratos. É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que foi proferida decisão no Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília deferindo o pedido de restituição dos animais para os seus proprietários (id. 137828757, autos originários). Na referida decisão, o MM. Juiz consignou que: “Diante do apurado e da documentação carreada aos autos, verifica-se que a propriedade dos animais foi devidamente comprovada através dos documentos vinculados aos ID’s 135807750 e 135807756/135807771. Nesse caso concreto, verifica-se que os animais foram submetidos a atendimento médico-veterinário (ID 131782857), realizaram exames laboratoriais (ID 131782863 e seguintes); e foram devidamente identificados através do Relatório Complementar de Investigação no. 415/2022 (ID 131782879). Dessa forma, entendo que a apreensão dos animais não mais interessa ao processo e sequer foi arguida, por parte da autoridade policial ou do MPDFT, manifestação neste sentido. Lado outro, os animais apreendidos e colocados sob proteção da ONG Projeto Adoção São Francisco não se encontram dentro das orientações consignadas no art. 91 do CP (perda por ser instrumento ou produto de crime), logo, podem ser restituídos aos seus legítimos proprietários, eis que, a priori, devem ser considerados terceiros de boa-fé em relação aos fatos apurados neste caderno investigatório. [...].” De fato, da análise das provas apresentadas pelo agravante-autor, constata-se que os tutores dos animais apreendidos não têm envolvimento com os alegados maus-tratos, bem como não foram indiciados ou mesmo investigados no inquérito policial. A autoridade policial apurou que o investigado estava na posse dos cachorros a fim de treiná-los e apresentá-los em exposições especializadas, não estando evidenciado nos autos que os tutores possuíam conhecimento sobre os maus-tratos sofridos pelos cachorros. Ademais, constata-se que os cães possuem certificados de pedigrees registrados na Confederação Brasileira de Cinofilia e o agravado-réu, Diogo Egídio, é criador credenciado pela referida confederação e pela Federação Internacional de Cinofilia. Desse modo, inexiste razão para que os animais não permaneçam com os seus tutores. Portanto, nessa análise inicial, não vislumbro presentes os requisitos para o deferimento do pedido de sequestro dos cães, uma vez que os animais são de propriedade dos agravados-réus, os quais, em princípio, desconheciam os supostos maus-tratos praticados pelo treinador dos animais. Assim, imprescindível a dilação probatória, para devida elucidação dos fatos narrados pelo agravante-autor, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, os elementos dos autos não evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Comunique-se ao i. Juízo. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora